Tribunal: TJMT
Processo: 1007036-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007036-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JEAN PAUL DIAS - CPF: 627.472.311-00 (EMBARGANTE), ORION VEICULOS LIMITADA - ME - CNPJ: 37.444.460/0001-19 (EMBARGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), JEAN PAUL DIAS - CPF: 627.472.311-00 (EMBARGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ORION VEICULOS LIMITADA - ME - CNPJ: 37.444.460/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO E 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
–
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CÂMARA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO
A QUO
REFORMADA NO PONTO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
MULTA DO ART. 1026, § 2o, CPC AFASTADA
– CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO
– OMISSÃO SANADA
–
PRIMEIRO RECURSO REJEITADO E SEGUNDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. [...] Precedentes do STJ
(TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).

No caso, a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, deve respeitar ao limite consignável quando preexistentes outros empréstimos e/ou descontos já inseridos na folha de pagamento do devedor.

Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Verificada a existência de omissão quanto à análise do pedido de afastamento da multa processual, o acolhimento dos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
JEAN PAUL DIAS
.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS LIMITADA À MARGEM CONSIGNÁVEL EXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. C MARA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
(Id. 109911453).

A 1a embargante, ORION VEÍCULOS LTDA., aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, pois não foram observados todos os documentos de prova apresentados em sede de contraminuta, no sentido de que que os empréstimos consignados firmados pelo Embargado foram contratados quando o processo original já se encontrava em fase de cumprimento de sentença e ele já tinha sido intimado para pagar o débito, devendo ocorreu bloqueio total da dívida exequenda.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e manter incólume a sentença atacada (Id. 111090998).

Por sua vez, o 2o embargante, JEAN PAUL DIAS, sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram analisados os argumentos que se referem ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC aplicada pelo Juízo
a quo,
bem como não há manifestação expressa do relator sobre os demais pontos relativos a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais (Id. 111291457).

As manifestações foram apresentadas, nos Ids. 112355996 e 112466494, pugnando, cada qual, pela rejeição do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas pela 1a embargante, tem-se que este entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos.

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito por longos anos, oriundo de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Monitória no 0010042-37.2002.811.0041, que ora se busca o efetivo cumprimento.

Diante da postura de inércia do executado, foram realizadas tentativas de penhora
online
via BACENJUD, contudo restou infrutífera, assim como não foram localizados outros bens para a satisfação do crédito exequendo.

Deste modo, à luz desses elementos, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses da exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição, além de limitada ao patamar de 30% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, respeite ao limite consignável se existentes outros empréstimos já com desconto em folha, em consonância com os documentos trazidos às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da redução da penhora como forma de não afrontar a dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI No 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020).

Quanto à penhora de bens que guarnecem a residência do executado, o artigo 2o da Lei no 8.009/1990 possibilita a constrição quando presentes as hipóteses de exclusão nele mencionadas. A propósito:

“Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos”.

Por sua vez, o artigo 833, inciso II, reforça esta assertiva ao dispor que é possível a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor quando estes se demonstram de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.

Para ilustrar, segue a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar." (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013).

Admite-se, então, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida (bens extravagantes, joias, obras de arte, peças de “museu”, itens glamourosos), ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum.

Portanto, deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante seja limitada à margem consignável eventualmente existente, respeitados os empréstimos e/ou descontos já inseridos em folha de pagamento, bem como determinar que penhora de bens que guarnecem a residência do devedor seja condicionada à prova de elevado valor e estejam acima do padrão médio de vida (bens extravagantes, joias, obras de arte, peças de “museu”, itens glamourosos), ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum, até a satisfação do crédito.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, devendo ser mantido ao cordão quando não comprovada a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao recurso apresentado pelo 2o embargante,
especificamente quanto à multa do §2°, do artigo 1.026 do CPC, verifico que realmente houve a omissão indicada, ao passo que o saneamento é medida que se impõe
.

No caso, o Juízo
a quo
, no Id. n.o 84854976, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo embargante,
Jean Paul Dias
, por entender pela existência de caráter protelatório, aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa
(§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa).

Entretanto, a oposição de embargos de declaração em face de decisão que determinou a penhora de verba salarial, cuja irresignação, inclusive, foi objeto de análise nesta oportunidade recursal, de fato não possuem caráter
manifestamente
protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Deste modo,
impõe-se o afastamento da multa aplicada
.

No mais, é de saber que ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Da análise dos demais pontos vertidos nos embargos, se percebe que o recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada por ambos ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração opostos por
Jean Paul Dias
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada e afastar a condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Orion Veículos Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022